Tribunal: TJBA
Processo: 0000487-82.2016.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000487-82.2016.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ALBERTO SOUSA PESSOA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, FERNANDO SOARES GIL

A5

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITUAÇU. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA NÃO FRUIÇÃO DAS FÉRIAS E DA ADEQUAÇÃO DO PERÍODO GOZADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI MUNICIPAL Nº 812/2009, LEI MUNICIPAL Nº 897/2013 E LEI MUNICIPAL Nº 04/2014. REFORMA QUANTO À PROPORÇÃO DAS FÉRIAS E HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ituaçu contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por férias não usufruídas pelo servidor José Alberto Sousa Pessoa, no período de 2011 a 2015, calculada com base na última remuneração, sem incidência do terço constitucional, além da fixação de honorários advocatícios em 10%, com divisão proporcional entre as partes.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da condenação do Município ao pagamento da indenização por férias não gozadas, a proporcionalidade da condenação em relação ao período efetivamente não usufruído, e a adequação da distribuição dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir: É direito do servidor público a indenização por férias não usufruídas, conforme entendimento do STF no ARE 721.001-RG.

Cabe à Administração Pública comprovar o efetivo gozo das férias, o que não ocorreu nos autos.

A legislação municipal em vigor à época (Leis nº 812/2009 e nº 897/2013) qualificava legalmente 15 dias como parte das férias, a serem gozadas após o primeiro semestre letivo.

Ausente prova de que tais períodos não foram usufruídos, impõe-se a exclusão da condenação desses 15 dias por ano.

Reformada a sentença para reconhecer a maior sucumbência da parte autora, alterando-se a proporção dos honorários para 60% devidos por esta aos patronos da parte ré, e 40% no sentido oposto.

Correta a aplicação da atualização monetária e juros conforme jurisprudência do STF (RE 870.947/SE e EC 113/2021).

IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a sentença no ponto em que reconheceu o direito aos 15 (quinze) dias de férias por ano, relativamente aos períodos em que vigoraram as Leis Municipais nº 812/2009 e nº 897/2013, as quais qualificaram expressamente como férias o período posterior ao término do primeiro semestre escolar, considerando que o apelante não logrou comprovar a não fruição desses dias por necessidade do serviço. Por fim, altero a decisão quanto à distribuição dos honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 60% (sessenta por cento) a ser pago pela parte autora aos patronos da parte ré, e 40% (quarenta por cento) a ser pago pela parte ré aos patronos da parte autora, em razão da sucumbência recíproca e da maior proporção de pedidos julgados improcedentes em relação à pretensão inicial do autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000487-82.2016.8.05.0134
da Comarca de Ituaçu/BA, sendo Recorrente

MUNICÍPIO DE ITUAÇU

e Recorrido

JOSÉ ALBERTO SOUSA PESSOA
, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA